Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718058-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, LG ALIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RAFFAEL ABREU BLANCO, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, VICTOR LUIZ RICCIOPPO ROSSETTI, MURILO MARQUES HYPOLITO, ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, GUSTAVO QUEIROZ DE MELO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A (réu), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0715570-15.2020.8.07.0001) ajuizada por LG ALIMENTOS LTDA – EPP, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, RKI RECREACAO E LAZER LTDA (autores), deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter antecedente por eles requerida e determinou a suspensão parcial dos contratos de locação celebrados entre as partes, para afastar a garantia do aluguel mínimo e seus acessórios (os encargos da mora parcial e seus efeitos desde 19.03.2020, o fundo de promoção e propaganda, bem como a segunda parcela do 13o aluguel de 2019 – com vencimento para julho/2020), de modo a manter os demais termos dos contratos que são objeto da lide, notadamente os pagamentos devidos a terceiros. Na mesma decisão, por outro lado, determinou-se que as empresas autoras deverão continuar a adimplir o aluguel referente a percentual sobre o faturamento, quando houver (como a hipótese de faturamento por utilizar-se dos serviços de delivery ou aplicativos de entrega, por exemplo), e a pagar os encargos condominiais e valores devidos a terceiros, até ulterior decisão judicial (ID 64004074, dos autos de origem). Em suas razões (ID 17060791), o agravante relata que os agravados (autores) omitiram de maneira proposital, na origem, a informação de que o agravante flexibilizou diversos encargos contratuais: reduziu em 30% o condomínio, isentou o fundo de reserva técnica, baixou 80% do fundo de promoção e propaganda, prorrogou o prazo do aluguel mínimo, tudo com o intuito de ajudar os lojistas do shopping. Aduz que não é razoável que os sublocatários permaneçam isentos dos aluguéis, mesmo após a reabertura do comércio, a partir de 27 de maio do corrente ano, conforme Decreto Distrital 40.817/2020. Cita os seguintes dispositivos, que dispõem acerca das obrigações do locatário: o artigo 569, do Código Civil, bem como o artigo 23, da Lei 8.245/1991. Assim, liminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam restabelecidos imediatamente os termos dos contratos firmados entre o agravante e os agravados. No mérito, requer seja reformada a decisão interlocutória, revogando-se a tutela de urgência e determinando-se o restabelecimento dos termos dos contratos de locação firmados entre as partes, tendo em vista a flexibilização dos termos avençados, sugerida pelo próprio agravante, conforme noticiado no recurso. Preparo comprovado (ID 17060793). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO EM PARTE os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. In casu, cumpre salientar que o agravante juntou dois comunicados que foram repassados aos lojistas, desde o início dos efeitos da pandemia COVID-19. Em 28 de março de 2020, o agravante informou aos lojistas do Shopping Pier 21 que, unilateralmente (ID 17060804 - p. 79): - diminuiu em aproximadamente 29% a soma mensal dos encargos condominiais, com impacto direto nos encargos mensais das lojas, com vencimento em 05.04.2020; - isentou os lojistas do fundo de promoção e propaganda que venceria em 05.04.2020; - concedeu desconto de 30% no aluguel mínimo, vinculado ao pontual e integral pagamento do boleto dos encargos condominiais a vencer em 05.04.2020. Nessa hipótese, os 70% restantes do aluguel mínimo terão seu pagamento prorrogado para 05.03.2021; Já em 28 de abril, o agravante comunicou aos lojistas do Shopping Pier 21 que, unilateralmente (ID 17060804 - p. 78): - reduziu a cota condominial em 30%, em relação aos valores praticados anteriormente ao fechamento do shopping, com vencimento para maio de 2020; - isentou os lojistas do fundo de reserva técnica, com vencimento para maio de 2020; - concedeu desconto de 80% em relação ao fundo de promoção e propaganda, com vencimento para maio de 2020 (competência do mês de abril); - em relação ao aluguel mínimo, com vencimento em maio de 2020 (competência do mês de abril), não houve desconto, mas somente prorrogação do vencimento para 05.05.2021; - ‘Os lojistas adimplentes com os pagamentos dos encargos da locação com vencimento em abril e maio/20 e que mantenham o vínculo locatício até o dia 05 de maio de 2021, estarão automaticamente isentos do pagamento do aluguel mínimo (competência abril/20), cujo vencimento foi prorrogado para 05 de maio de 2021. Havendo extinção do contrato de locação em data anterior ao dia 05 de maio de 2021, o aluguel mínimo (competência abri/20) deverá ser pago integralmente, sem desconto, na data da rescisão do respectivo contrato’; De início, cumpre analisar se a hipótese vertente é daquelas que autorizam, ou não, a revisão judicial dos contratos, ainda que provisória. A doutrina de TARTUCE (2017, p. 437-439) elenca seis requisitos, cumulativos, a serem preenchidos, pelos contratos. O primeiro deles é a necessidade de o contrato ser sinalagmático. E, na espécie, é indiscutível que há direitos e obrigações de todos os envolvidos: o empreendimento é responsável por locar o espaço aos lojistas, ofertando segurança, limpeza e outros elementos, em troca de uma série de retribuições pecuniárias. E, analisando o primeiro requisito, verifica-se que o segundo também está preenchido: a onerosidade, visto que há vantagem para ambos os contratantes, com a realização de uma prestação (locação de um espaço) e uma contraprestação (retribuições pecuniárias). O terceiro requisito é a necessidade de o contrato ser comutativo, ou seja, as partes já sabem quais as prestações cabem aos envolvidos. Explicado de outra maneira, seria o oposto do contrato aleatório, no qual a prestação de uma das partes não é conhecida com precisão. O exemplo clássico são os seguros, que possuem uma álea (dependente de um fator sorte, desconhecido; o sinistro pode, ou não, acontecer, e a seguradora ter, ou não, que arcar com uma indenização). No caso vertente, observa-se que os envolvidos sabem de antemão as prestações a que cada um deve se comprometer a arcar (como o aluguel mínimo e o valor de condomínio, por exemplo). Por outro lado, e também em um juízo de cognição sumária, observa-se que há parcela variável nessas prestações, como o aluguel decorrente de percentual sobre o faturamento (que é variável e, nesse ponto, existe certa aleatoriedade). Adiante, exige-se que a avença seja de execução diferida ou trato sucessivo. E a explicação é clara: se fosse instantâneo, oportunidade em que já teria sido celebrado e aperfeiçoado, não haveria que se discutir revisão a posteriori, por imprevisibilidade. Aqui, por se cuidar de contratos de locação e acessórios, resta indene de dúvidas que se amolda à segunda hipótese (trato sucessivo). O quinto requisito está diretamente ligado ao motivo imprevisível, contido na redação do artigo 317, do Código Civil, transcrita a seguir: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Esse requisito é, de longe, o mais difícil de ser preenchido, ao se analisar a possibilidade de revisão judicial dos contratos, sobretudo porque, nos dizeres da própria doutrina citada: (...) poucos casos são enquadrados como imprevisíveis por nossos Tribunais, eis que a jurisprudência nacional sempre considerou o fato imprevisto tendo como parâmetro o mercado, o meio que envolve o contrato e não a parte contratante. A partir dessa análise, em termos econômicos, na sociedade pós-moderna globalizada, nada é imprevisto, tudo se tornou previsível. Ilustrando, não seriam imprevisíveis o aumento do dólar, o desemprego ou a escala inflacionária. (IDEM, p. 438). Este Desembargador faz questão de frisar que a lição ora citada não é do corrente ano, e os exemplos citados não se encaixam no atual panorama. Logo, ninguém, repito, ninguém, pode contradizer a afirmação de que a pandemia do COVID-19 era algo imprevisível. Logo, restou preenchido o requisito da imprevisibilidade. O sexto e derradeiro elemento essencial compreende a análise sobre a presença de onerosidade excessiva em relação a uma das partes. E, por essa expressão – onerosidade excessiva – a doutrina alude ao fenômeno de desarranjo do equilíbrio econômico do negócio jurídico, permitindo um tratamento jurídico para essa situação. A onerosidade excessiva pode tornar a prestação desproporcional relativamente ao momento de sua execução. (NERY, 2019). Há inclusive o enunciado 366 do CJF/STJ que dispõe que o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. Analisando o caso concreto, em um juízo sumário, o agravante relatou que os autores, na origem, indicaram que desembolsam quantias referentes a doze rubricas, a saber: 1) Aluguel mínimo; 2) Aluguel correspondente a uma porcentagem sobre a receita bruta; 3) Despesa condominial ordinária; 4) Contribuição ao fundo de reserva condominial; 5) IPTU; 6) “Efluentes”; 7) Seguro do imóvel alugado; 8) Taxa de “efluentes” linear 9) Fundo de promoção e propaganda (FPP); 10) CDU – Cessão de direito de uso [para alguns dos locatários]; 11) Multas moratórias decorrentes do atraso por absoluta impossibilidade de pagamento; 12) Pagamento do 13o aluguel de 2019, que é divido em 2 parcelas, sendo a 1a em fevereiro/20 e a 2a parcela em julho/20. É notório que a Organização Mundial de Saúde classificou a situação que se vivencia atualmente como pandemia em 11.03.2020. E, pela necessidade de ações de contenção e distanciamento social, houve a edição do Decreto Distrital 40.539/2020, que determinou o fechamento obrigatório dos shoppings centers a contar de 23.03.2020, e que cuja renovação de efeitos, que atingem diretamente a relação jurídica afeta aos litigantes, foi sendo prorrogada por sucessivos decretos. No caso concreto, as atividades foram suspensas em 19.03.2020, conforme comunicado ofertado pelo próprio agravante, aos lojistas (ID 63960983, dos autos de origem). A reabertura desses estabelecimentos comerciais foi autorizada pelo Decreto Distrital 40.817/2020, mais precisamente no artigo 4o, a contar de 27.05.2020, em horário reduzido: das 13 às 21 horas, e com uma série de restrições. As praças de alimentação permanecem fechadas, autorizando-se exclusivamente os serviços de entrega em domicílio e retirada do produto, vedado o consumo no local, e que se mantenham fechadas as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, de jogos eletrônicos, cinemas, teatros e congêneres. Ora, dos oito agravados, seis são do ramo alimentício, uma é da área de jogos e brinquedos infantis, e o último é da área de coworking. Todas essas áreas foram, em princípio, bastante afetadas pelas medidas sanitárias e de isolamento social impostas pelo Poder Público. E, ao compulsar os autos de origem (0715570-15.2020.8.07.0001), observa-se que: - GELEIA FOOD TRUCK EIRELI EPP teve faturamento zerado nos meses de abril e maio (ID 63958910); - PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (nome fantasia SUBWAY) não teve faturamento no mês de abril (ID 63960550); - PATO DO CERRADO LANCHONETE (nome fantasia DUCKBILL) angariou receitas quase insignificantes nos meses de abril (R$321,35) e maio (R$501,30), conforme ID 63960954; - RKI RECREACAO E LAZER LTDA (nome fantasia GO GAMES) continua não tendo autorização para funcionar, por determinação do Governo do Distrito Federal, devido à área de atuação (brinquedoteca e jogos eletrônicos e infantis). Além disso, demonstrou faturamento zerado nos meses de março e abril, e assim deve ter permanecido nos meses subsequentes (ID 63957574); - RLV LOCAÇÕES COLABORATIVAS (EIXO COWORKING) apresentou faturamento mensal de janeiro a maio (ID 63960587), ocasião em que os valores decresceram de aproximadamente R$38.000,00 (janeiro) para praticamente R$6.000,00 em abril, e R$ 2.900,00, em maio. Ainda há a informação nos autos de que a atividade ali exercida (áreas colaborativas para estudo e trabalho, contando inclusive com cozinha compartilhada) não respeitava o distanciamento mínimo agora exigido, o que tem resultado no cancelamento dos contratos formulados pelos clientes (chamados de “residentes”, pelo empreendedor), além de diminuição da quantidade de compartimentos disponíveis para serem preenchidos (ID 63960589); - MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA (nome fantasia STONIA ICECREAM) demonstrou faturamento zerado no mês de abril (ID 65043447, p. 2); - FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME (nome fantasia GIRAFFAS) e LG ALIMENTOS LTDA – EPP (nome fantasia SPOLETO), apesar não terem apresentado faturamento detalhado, certamente se encaixam em condições aproximadas àquelas dos demais autores, máxime porque também são do ramo alimentício e localizadas no mesmo complexo empresarial. Assim, verifica-se, em análise superficial, que há severas dificuldades financeiras a serem enfrentadas pelas agravadas. E, mesmo com a reabertura gradual do comércio, sabe-se que a retomada da atividade econômica será paulatina: os consumidores não voltarão ao antigo padrão considerado normal de consumo por um bom tempo, o que comprometerá, em parte, o faturamento dessas sociedades empresárias. E, diante dessas informações, entendo que está demonstrada a onerosidade excessiva enfrentada pelas agravadas, ocasionando um desarranjo do equilíbrio econômico do negócio jurídico, a cravar a necessidade de, pelo menos em parte, revisão contratual por fato superveniente, diante de uma imprevisibilidade, somada a uma onerosidade excessiva. Vale destacar que, ainda nessa toada, não se desconhece a redação conferida ao artigo 421-A, do Código Civil, incluído pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que aduz que: Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (g.n.) Entrementes, a situação vivenciada pelo país e pelo mundo, em decorrência da pandemia COVID-19, a causar mazelas de toda ordem (econômicas, sociais e até políticas), autoriza a análise e, se for o caso, revisão judicial dos contratos formulados, visto que se encontra abarcada pela situação excepcional e limitada narrada pelo dispositivo. Logo, superada essa primeira etapa (subsunção dos fatos alegados à norma que autoriza a revisão judicial dos contratos), far-se-á uma análise superficial dos elementos que merecem, ou não, a intervenção estatal. E, de início, cita-se o pensamento de SIMÃO (2020, p. 10), que menciona: É por isso que o contrato de locação comercial (não residencial nos termos da lei 8.245/91) passa a ser o centro das atenções em tempos de pandemia. Os centros comerciais (Shoppings Centers) estão fechados por decisão do poder executivo. As lojas deixam de ter qualquer faturamento, ou seja, cessam suas atividades. Se é verdade que o aluguel a ser pago pelo volume de vendas (faturamento) cai para zero, a chamada res sperata, ou seja, as vantagens que o locatário paga por estar naquele shopping center, cujo renome lhe rende bons resultados, precisa ser revista quando há fechamento do shopping. Note-se que as despesas do empreendedor com água, luz, limpeza etc. (repassadas ou não aos lojistas) tende a zero. Os custos do empreendimento se minimizam demais quando há o encerramento (temporário das atividades). E, no caso vertente, dentre aquela série de doze rubricas que os locatários são obrigados a honrar, já citadas acima, o Juízo a quo, ao decidir a questão, houve por bem suspender parcialmente os contratos de locação celebrados entre as partes para afastar a garantia do aluguel mínimo e seus acessórios (os encargos da mora parcial e seus efeitos desde 19.03.2020, o fundo de promoção e propaganda, bem como a segunda parcela do 13o aluguel – julho/2020), de modo a manter os demais termos dos contratos que são objeto da lide, notadamente os pagamentos devidos a terceiros. Na mesma decisão, por outro giro, determinou-se que as empresas autoras deverão continuar a adimplir o aluguel percentual sobre o faturamento, quando houver (como a hipótese de faturamento por utilizar-se dos serviços de delivery ou aplicativos de entrega, por exemplo), e a pagar os encargos condominiais e valores devidos a terceiros, até ulterior decisão judicial (ID 64004074, dos autos de origem). É indiscutível que aquele empreendimento comercial tem uma série de custos fixos, para a manutenção das estruturas (água, luz, limpeza). E, para isso, foi mantido o pagamento das taxas condominiais, que servem justamente para essa finalidade. Inclusive, e a título de esclarecimento, a agravante até mesmo ressaltou que houve uma diminuição aproximadamente de 30% nessa verba, justamente pela diminuição dos custos para manter uma estrutura fechada (ou, como agora, relativamente subutilizada). O aluguel mínimo, por outro norte, e ao contrário do que postulam os agravantes, não pode, nesse juízo de cognição sumária, ser mantido, sob pena de levar os lojistas à bancarrota, tendo em vista a diminuição da demanda (e, consequentemente, do faturamento), por mais que o Poder Público já tenha autorizado a reabertura, gradual, de parte do comércio. O cenário de incerteza é tão grande, com a notícia de que os leitos de UTI das redes públicas e privadas de saúde já ultrapassaram 70% da capacidade máxima[1], que não surpreenderá se, em um futuro breve, houver nova determinação para o fechamento de centros comerciais, como o do agravante. Isso, inclusive, foi determinado na data de 24.06.2020, na cidade de Florianópolis, pelo aumento dos casos de COVID-19[2]. Assim, nesse cenário de incerteza, deve prevalecer a manutenção do aluguel vinculado a um percentual do faturamento, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva. Na mesma toada, não há que se falar, nesse momento, em manutenção dos pagamentos do fundo de promoção e propaganda, visto que a própria retomada da atividade econômica está sendo gradual, requerendo sérios cuidados financeiros para a sobrevivência dos lojistas agravados. O próprio agravante sabe que as verbas de propaganda devem ser minoradas, tanto é que comunicou os lojistas a isenção delas, com vencimento em 05.04.2020, e havia proposto a redução delas em 80% para o mês seguinte; mas, como arcar custos com propaganda, se há dificuldades para pagar o próprio condomínio? Entendo que, nesse caso, o risco maior deve ficar a cargo dos donos do capital mais significativo (agravante), que devem enfrentar a maior parcela do risco econômico. E, assim como o aluguel mínimo, não deve haver cobrança, pelo menos não por enquanto, de valores para o fundo de promoção e propaganda. Por outro lado, verifico que, na própria inicial da ação de conhecimento, os autores (agravados) relatam que a verba do 13o aluguel, dividida em duas vezes (sendo a primeira para fevereiro, e a segunda, para julho, ambas em 2020), refere-se à competência do ano de 2019 (ID 63957555, p. 4). Entendo que, nesse caso, por mais que haja, em cognição sumária, um cenário de imprevisibilidade e com algum desequilíbrio econômico, não há que falar em suspensão dos contratos nesse ponto, tendo em vista que o ano de competência dessa dívida é 2019. Além do mais, o valor é devido - fato incontroverso - e a data do fato gerador é anterior a esta situação de pandemia. Por outro lado, a imediata exigência da parcela que vencerá em julho deste ano mostra-se bastante excessiva, diante da situação contextualizada acima. No caso, para atender à realidade de cada uma das partes, sendo do agravante o interesse de receber o valor e dos agravados de evitarem os vários encargos que incidem em momento de extrema dificuldade, mostra-se adequado postergar o início da exigibilidade da referida verba para dezembro do corrente ano, podendo ser dividida em até 4 (quatro) parcelas mensais. Assim, será preservado o direito do recorrente e os recorridos terão prazo para adimplir a quantia devida, em condições viáveis. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, encontram-se presentes, EM PARTE, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, somente para suspender a decisão a quo no que diz respeito à segunda parcela do 13o aluguel. Determino, porém, a postergação do início da exigibilidade da segunda parcela do 13o aluguel, que vencia em julho/2020, para dezembro de 2020, podendo ser dividido o pagamento do 13o aluguel em questão em até quatro parcelas, vencendo a primeira em dezembro de 2020 e cada uma das três restantes em cada um dos meses subsequentes. Mantêm-se as demais disposições do decisum atacado, máxime porque, conforme ressaltado em primeiro grau, os efeitos das medidas de urgência deferidas são reversíveis e não significa que perdurarão até a decisão de mérito, mas, sim, que serão ajustadas à realidade fática apresentada, conforme a evolução do cenário da pandemia COVID-19 no Distrito Federal. Ao ensejo e considerando que incumbe ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição (artigo 139, V, do Código de Processo Civil), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Segundo Grau, para designação de audiência de conciliação judicial; oportunidade na qual as partes, mediante concessões mútuas, poderão resolver a lide consensualmente. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator ____________________________________ NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: volume 2 [livro eletrônico]: das obrigações, dos contratos e da responsabilidade civil. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. SIMÃO, José Fernando. O contrato nos tempos da COVID-19. Esqueçam a força maior e pensem na base do negócio. Disponível em: &lt;https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/8CF00E104BC035_covid.pdf.&gt; Acesso em: 24 jun. 2020. [1] https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/06/16/interna_cidadesdf,864031/covid-19-mais-de-70-dos-leitos-de-uti-estao-ocupados-no-df.shtml. Acesso em: 24 jun. 2020. [2] https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/24/academias-e-shoppings-voltam-a-fechar-em-florianopolis-veja-regras.ghtml. Acesso em: 24 jun. 2020.